Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011816-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OI S.A. (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRECLUSÃO
PRO JUDICATO

–
NÃO CONFIGURADAS
–
BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD
DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em que
o Juízo
a quo
desconstituiu a sentença prolatada nos autos da execução, por serem tempestivos os embargos à execução opostos pela
parte
executada, não cabe falar em falta de fundamentação ou em preclusão
pro

judicato
.

2
. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível
da Comarca de Alta Floresta (MT) que
,
nos autos dos
embargos à execução fiscal
n.
1001268-34.2024.8.11.0007
,

op
ostos pela
OI S.A.
, revogou
a sentença de extinção
proferida
nos autos principais (execução fiscal n.
1003403-92.2019.8.11.00
07
),
deferiu o pedido de
efeito suspensivo aos embargos à execução
, a fim de
suspender a exigibilidade do crédito e do feito executivo até o julgamento daquele processo.

O agravante sustenta a nulidade da decisão diante da falta de fundamentação e da violação ao Tema 526 do STJ
, bem
como
que a mera garantia do juízo pela penhora não é fundamento suficiente para a concessão do efeito suspensivo, nem representa
fumus boni
i
uris
e
periculum in mora
,
assim
como
não há relevância na fundamentação, tampouco perigo de dano irreparável.

Alega que os fundamentos jurídicos trazidos pela embargante agravada não demonstram a probabilidade do direito almejado
,
notadamente porque a execução não se suspende com o processamento da recuperação judicial
;
o juízo da execução é o competente para praticar atos constritivos que estão apenas sujeitos ao controle do juízo universal, bem
assim que não há distinção, para fins de execução fiscal,
quanto à
natureza do débito, se tributário ou não.

Assevera a nulidade d
o
decisum
impugnado
diante da impossibilidade de anulação d
e

sentença da execução fiscal por meio de decisão proferida em outro processo
e
diante da preclusão
pro

judicato
,
salvo nos casos expressamente previstos nos art
igos
494 e 505
,
ambos do CPC.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao
agrav
o e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida para excluir a revogação da sentença proferida nos autos da execução fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
213274697).

A parte agravada apresentou resposta no Id. 218447682.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 219500196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se

de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da
Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1001268-34.2024.8.11.0007, opostos pela
OI S.A.
, revogou a sentença de extinção proferida nos autos principais (execução fiscal n. 1003403-92.2019.8.11.00
07
), deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de suspender a exigibilidade do crédito e do feito executivo até o julgamento daquele processo.

Na origem,
trata
-se de embargos à execução fiscal
que
tem por objeto
o
débito referente à multa aplicada pelo PROCON de Alta Floresta
(MT)
, no bojo do
s
Processo
s
Administrativos FA n. 51.005.001.16.0001954
e
n.
51.005.001.16-0000927
- CDA. 946/2019 e 948/2019.

Consta que o d. Juízo de origem
,

por reconhecer a oposição tempestiva
dos embargos à execução
e por considerar que o feito
executivo
está seguro, diante do bloqueio de valores via SISBAJUD, deferiu o pedido de efeito suspensivo
d
o
s referidos
embargos à execução
e
revogou a sentença anteriormente prolatada
na ação de execução
, nos seguintes termo
s
:

“
Ante a tempestividade dos Embargos à execução opostos, REVOGO a sentença prolatada nos autos principais de n. 1003403-92.2019.8.11.0007.
TRASLADE-SE cópia da presente decisão ao referido processo.

Outrossim
, a execução fiscal já está garantida por meio da penhora realizada via SISBAJUD cf. Id n. 139179612 dos autos em apenso. Assim, o embargante requer a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos.

Dessa forma, nos termos do artigo 919 §1º do CPC, DEFIRO o EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, eis
que o Embargante atendeu ao requisito legal, pois a execução
esta
garantida por meio da penhora, a fim de assegurar o ressarcimento de danos que possam ser causados à parte contraria.

ISTO POSTO, determino a SUSPENSÃO dos autos de n. 1003403-92.2019.8.11.0007, até o julgamento dos Embargos à Execução opostos”
.

O exequente agravante argumenta que a decisão impugnada é nula, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos próprios
,
por
que a agravada não
comprovou a relevância da fundamentação (
fumus boni
i
uris
), tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
)
,
para suspender a exigibilidade do crédito
fiscal.

Da nulidade por falta de fundamentação e preclusão
pro

judicato
.

De início, não cabe falar em nulidade por falta de fundamentação da decisão.

Como cediço, o juiz é soberano na análise do processo sob sua jurisdição, devendo decidir as questões nele incidentes de acordo com o seu convencimento, contudo, deverá sempre dar razões de seu convencimento,
sob pena
de nulidade da sua decisão, conforme art. 93, IX, da CF.

Na espécie, v
eja
-se
que o d. Juízo
a quo
revogou a sentença prolatada nos autos da execução, por serem tempestivos os embargos à execução
opostos pela executada
, ora
agravada
. D
esse modo,
não cabe falar em
falta de fundamentação ou em
preclusão
pro

judicato
.

Com efeito, o d. Juízo de origem tão somente corrigiu o erro material em razão de ter julgado os
autos da execução
,
sem ante
s processar os embargos que foram opostos dentro do prazo legal.

Logo, rejeita-se a arguição de nulidade e de preclusão
pro

judicato
.

Mérito

No mais, s
abe-se que os embargos à execução opostos pelo devedor, em regra, não terão efeito suspensivo.

Contudo, a pedido do embargante, pode-se atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
(artigo 919
, § 1º
,
do CPC).

Em análise dos autos da execução fiscal n.
1003403-92.2019.8.11.0007
na origem, observa-se que houve a garantia do juízo por meio do bloqueio
, via sistema SISBAJUD, da quantia de
R$ 544.191,63
(quinhentos e quarenta e quatro mil cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos) (Id.
139179612 – ação
de execução),
cujo valor inclusive ultrapassa o montante integral da dívida,
qual seja,
R$ 47.639,51 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Nesse sentido, merece registro que, quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo
bloqueio/depósito
do montante integral do valor exigido (inciso II do art. 151 do CTN), vê-se que se trata de direito subjetivo conferido
ex
vi legis
ao devedor, contra o qual o credor não pode se opor.

Desse modo, independentemente de serem ou não razoáveis as alegações do contribuinte quanto ao mérito da ação, se a parte devedora efetua o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado nos autos dos embargos à execução fiscal, deve ser suspensa a exigibilidade do
crédito, conforme autoriza
o
artigo 151, inciso II, do CTN, bem como a Súmula n. 112 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO
– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

3.
Recurso conhecido e provido”
.

(N.U 1011966-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2024,
Publicado
no DJE 16.2.2024).

Em razão
de tais premissas, restando configurado direito livremente exercitável pela parte agrava
da
objetivando discutir a sua
cobrança e, por outro lado, a garantia de pagamento do crédito à Fazenda Pública, ainda que por meio de penhora
on-line
,
é caso de conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução. A
ssim
, não cabe falar em
violação ao Tema 526 do STJ
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024